Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIAS EM TODO O BRASIL. CONTRATO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A parte escolher aleatoriamente o foro caracteriza abuso de direito, de forma que permite ao juiz declinar da competência e determinar a remessa dos autos ao foro competente.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é competente para processar e julgar a produção antecipada de provas, no caso de cédulas de crédito firmadas entre sociedade de economia mista de âmbito nacional e particular residente em outro Estado da Federação, por negócio não formalizado na Capital Federal e a “SOLICITAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS” terem sido feitas em agência bancária de outra unidade federativa.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.